Tribunal: TCU
Processo: 013.934/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou multa por descumprimento de determinação e por ausência de atendimento a diligências do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta etapa processual, cuidam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2702/2022-TCU-Primeira Câmara , que aplicou multa à recorrente em razão de descumprimento de determinação do TCU e do não atendimento a diligências desta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame de Ana Maria Moraes Rebouças e negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia.